Tribunal: TJMT
Processo: 0008401-69.2015.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008401-69.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ARIADNE CAROLINA REGO SILVA - CPF: 002.400.061-27 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APE
LAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – INADIMPLÊNCIA RELATIVA A SALDO DE CONTA CORRENTE, LIMITE DE CONTA E CRÉDITO PARCELADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL
–
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC.

Por se tratar o caso sub judice de
relação
jurídica
contratual
, os
juros
moratórios devem incidir a partir da
citação
(art.
240
do
CPC
c/c art.
405
, do
CC
), não havendo qualquer vício no
decisum
proferido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0008401-69.2015.8.11.0037

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA:

ARIADNE CAROLINA REGO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, visando sanar suposta contradição do v. acórdão de Id. 132643181, que, por unanimidade, proveu em parte o recurso apelação cível interposto pela ora embargante,
apenas para determinar que a correção monetária incida desde a propositura da ação, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Afirma a embargante que houve contradição na decisão prolatada, uma vez que os juros moratórios são aplicáveis desde o vencimento da dívida, considerando que o caso em apreço se trata de mora
ex re
(obrigação positiva, liquida e com vencimento certo), devidamente prevista contratualmente.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado, a fim de que no acórdão seja retificada a data dos juros para que incidam desde o vencimento.

A embargada não ofertou contrarrazões, consoante certidão de decurso do prazo lançada no Id. 139434193.

É o relatório.

VOTO

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – INADIMPLÊNCIA RELATIVA A SALDO DE CONTA CORRENTE, LIMITE DE CONTA E CRÉDITO PARCELADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE TERMO CERTO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Versando o objeto da ação a cobrança de valores decorrentes da utilização de limite de crédito e crédito parcelado em conta corrente, a incidência de juros moratórios tem seu termo desde a data da citação (art. 219, do CPC) e correção monetária desde a data do ajuizamento da ação (Lei nº. 6.899/81)
.”

Inconformado com o
decisum
, o embargante aponta omissão no mesmo, sob o fundamento de que os juros fixados devem ser a partir do vencimento da dívida.

Pois bem. Sabe-se que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

No caso em análise
verifica-se que a matéria foi devidamente analisada no acórdão embargado, não havendo nenhuma omissão/contradição na decisão combatida.

Isso porque, por se tratar o caso
sub judice
de relação jurídica contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC c/c art. 405, do CC), tal como fixado no
decisum
hostilizado, considerando se tratar de contrato de abertura de conta corrente decorrente de inadimplência relativa a saldo de conta corrente, limite de conta e crédito parcelado e, portanto, dívida contratual sem vencimento certo.

Aliás, cito precedente deste sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (AGRONEGÓCIO GIRO)
– PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA QUE INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
– RECURSO DO RÉU DESERTO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando a inobservância da determinação de recolhimento do preparo sob pena de deserção, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo réu, é medida que se impõe.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, visto se tratar de eventual ilícito contratual, e a correção monetária tem incidência a partir da contratação. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1621126/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).”
(TJ-MT 00040077420158110051 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Assim, em que pese a pretensão manifestada, da simples leitura do v. acórdão embargado, afere-se que não padece do vício que lhe fora imputado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte do recorrente, ser-lhe-á aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022